Tribunal: TJMT
Processo: 1024354-17.2022.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024354-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FAGUNDES SANTANA - CPF: 046.535.961-23 (APELANTE), MICHELLE ALVES MARINHO - CPF: 036.219.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE DIAS LINHARES - CPF: 048.115.381-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I), à pena total de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 1.000 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu denunciado pela prática de lesão corporal e dano qualificado contra sua companheira no contexto de violência doméstica;
(ii)
agressões físicas que resultaram em lesões corporais e internação da vítima por cinco dias;
(iii)
crime de dano consistente na destruição de motocicleta da vítima com uso de marreta;
(iv)
ausência de exame pericial quanto ao crime de dano qualificado;
(v)
prova da materialidade do dano baseada exclusivamente na palavra da vítima;
(vi)
culpabilidade valorada negativamente com base na consciência da ilicitude e capacidade de agir de forma diversa;
(vii)
motivos do crime fundamentados na banalidade da ação.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição quanto ao crime de dano qualificado por ausência de exame pericial;
(ii)
redimensionamento da dosimetria da pena, com redução para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de exame pericial impede a condenação pelo crime de dano qualificado;
(ii)
analisar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade foi idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes em que a configuração da infração depende da ocorrência de um resultado naturalístico, a prova pericial representa instrumento probatório essencial para a comprovação da materialidade delitiva, sendo admitida sua substituição, em caráter excepcional, por outros meios de prova consistentes e convergentes quando os vestígios tiverem desaparecido ou houver impossibilidade técnica de realização do exame.

6. A ausência de exame pericial, quando não há justificativa para sua não realização e inexistem elementos probatórios complementares suficientemente robustos para suprir essa ausência, impede a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

7. A simples consciência da ilicitude e a aptidão do agente para conduzir-se de forma diversa constituem elementos inerentes ao conceito dogmático de culpabilidade e mostram-se insuficientes para atribuir desvalor ao vetor em sede de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 163, parágrafo único, I, 59, 61, II,
“f”
, 33, § 2º,
“c”
; CPP, arts. 158, 167, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 896.153/MS, AgRg no AREsp n. 2.987.576/SC, AgRg nos EAREsp n. 886.475/SC, AgRg no HC n. 770.059/RO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Jeferson Fagundes Santana
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 1024354-17.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal
(CP, art. 129, § 9º - redação anterior à Lei 14.994/24) e
dano qualificado
(CP, art. 163, parágrafo único, I), à pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 1.000 (mil) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de dano qualificado, sustentando a ausência de exame pericial, o que seria imprescindível por se tratar de crime não transeunte. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria da pena, com a redução para o mínimo legal (id. 308208880).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja fixado o valor correspondente a cada dia-multa (id. 308208884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para afastar o desvalor conferido à vetorial da culpabilidade e fixar o valor de cada dia-multa da sanção pecuniária imposta ao apelante (id. 321813372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Jeferson Fagundes
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Em 30/07/2020, durante o dia e durante a noite, em via pública, na frente da residência comum, localizada na Rua L, 23, Bairro Antônio Fagundes II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelos, socos e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Lorrayne dias Linhares, provocando lesões corporais, conforme BO 2021.55711, prontuário médico (ID 133275912) e declarações da vítima.

Em 01/02/2021, durante o dia e durante a noite, na residência da mãe, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações violentos e graves, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou a motocicleta Honda da vítima Lorrayne dias Linhares, conforme BO 2021.55711 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

Em 30.07.2020, o denunciado discutiu com a vítima e quebrou o celular dela e o dele. A vítima ouviu a sirene de um guarda e correu até ele para pedir socorro. O denunciado alcançou a vítima, puxou os cabelos dela, deu socos nela e derrubou-a no solo, provocando sangramento pelo ouvido. Com medo, a vítima foi no hospital e disse que havia caído de moto, dois dias depois dos fatos o denunciado ameaçou-a de morte.

Em 01.02.2021, o denunciado discutiu com a vítima, pegou uma marreta, deu golpes, danificou e quebrou a motocicleta da vítima.

A vítima compareceu na delegacia especializada da defesa da mulher, representou criminalmente o denunciado e requereu medidas protetivas de urgência.

Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos. (...)”
(
sic,
id. 308208399).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular condenou o apelante pela prática do crime de dano qualificado e lesão corporal, à pena total de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 1.000 (mil) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de dano qualificado, sustentando a ausência de exame pericial, o que seria imprescindível por se tratar de crime não transeunte.

O pleito merece acolhimento.

Nos crimes em que a configuração da infração depende da ocorrência de um resultado naturalístico, a prova pericial representa instrumento probatório essencial para a comprovação da materialidade delitiva, por permitir a verificação objetiva da existência e da extensão do dano. Essa exigência decorre do art. 158 do Código de Processo Penal, que impõe a realização de exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios.

De outro lado, o art. 167 do mesmo diploma legal autoriza, de forma excepcional, que a perícia seja suprida por outros meios de prova, quando os vestígios tiverem desaparecido ou as circunstâncias do caso concreto tornarem inviável a realização do exame técnico.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a substituição da prova técnica por outros elementos probatórios desde que sejam consistentes, convergentes e suficientes para demonstrar com segurança a materialidade do delito.

A propósito:

“(...) É pacífico o entendimento de que, nos delitos que deixam vestígios, como o crime de incêndio, a comprovação da materialidade exige a realização de exame pericial direto sobre o objeto do delito, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal.

A substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal ou confissão só é admitida quando demonstrada a impossibilidade técnica ou fática de sua realização, nos termos do art. 167 do CPP.

No caso dos autos, o laudo pericial não foi produzido, tampouco há alguma justificativa registrada nos autos para sua não confecção.

A ausência de prova da materialidade impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 896.153/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025).

“(...) A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990, a materialidade delitiva exige a realização de laudo pericial oficial, nos termos do art. 158 do CPP, não sendo suficientes declarações de fiscais ou documentos administrativos.

6. A ausência de perícia inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, impondo a absolvição, em atenção ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.987.576/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 07/10/2025).

“(...) Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. (...)”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 886.475/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/02/2019).

Portanto, admite-se a comprovação da materialidade delitiva mediante outros elementos probatórios sempre que o acervo contenha relatório policial circunstanciado, fotografias ilustrativas dos danos, testemunhos consistentes e coerentes, eventual confissão do acusado e documentos idôneos capazes de evidenciar o prejuízo, como notas fiscais, orçamentos ou comprovantes de pagamento.

Ocorre que, no caso sob apreciação, a situação fático-probatória se distancia dos precedentes jurisprudenciais que autorizam a dispensa da perícia técnica.

Isso porque não foi apresentada qualquer justificativa para a não realização do exame pericial, tampouco existem elementos probatórios complementares suficientemente robustos para suprir essa ausência. Não há, também, fotografia dos objetos danificados, relatório circunstanciado, muito menos depoimentos de outras testemunhas capazes de corroborar a narrativa da vítima.

Em outras palavras, o material obtido não atende ao padrão probatório exigido para a condenação, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Vale ressaltar que a sentença condenatória está pautada apenas e tão somente na palavra da vítima, com breve menção à oitiva judicial e transcrição integral das declarações apresentadas na fase policial, sem qualquer outro elemento probatório capaz de ratificar a narrativa.

Nesse aspecto, embora não se desconsidere que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, essa valoração não dispensa a necessidade de elementos mínimos que confirmem a ocorrência do fato típico, sobretudo em crimes materiais que exigem resultado naturalístico concreto.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização do exame.

Contudo, essa possibilidade deve ser interpretada restritivamente, sob pena de afastar por completo a exigência legal de prova pericial e, por efeito, atribuir à prova oral valor probatório absoluto e incontestável, o que não se coaduna com os princípios do sistema processual penal brasileiro.

Dessa forma, a materialidade do crime de dano qualificado não restou suficientemente demonstrada nos autos, persistindo dúvida razoável que deve ser solucionada em favor do acusado, nos termos do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Assim,
absolvo
o apelante
Jeferson Fagundes Santana
da imputação do crime de dano qualificado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena-base

Em razão da absolvição do crime de dano qualificado, remanesce apenas a condenação pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Quanto a essa infração, a defesa requer o afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, sob o argumento de que se basearam em elementos integrantes do próprio conceito analítico de delito.

O pleito merece parcial acolhimento.

Na sentença, a magistrada conferiu valoração desfavorável às circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e consequências do crime, fundamentando-se nos seguintes pontos:

“(...) I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado ostenta, tendo em vista que possui condenação criminal com trânsito em julgado, com data posterior aos fatos descritos na denúncia.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões por não ter gostado do que a mesma disse em relação ao celular, demostrando a banalidade da ação e o desprezo pela condição do sexo feminino.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VII - As
consequências
são graves, tendo em vista que a ofendida afirmou em Juízo que sofreu um traumatismo na cabeça e permaneceu internada por 05 (cinco) dias, além do fato de descrever que ainda teme o autor de violência doméstica.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa”
(
sic,
id. 308208876).

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, tem por objetivo aferir o grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o desprezo ao bem jurídico tutelado, mediante critérios que ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal.

Apesar disso, a sentença justificou o aumento da pena-base na simples consciência da ilicitude e na aptidão do agente para conduzir-se de forma diversa, elementos inerentes ao conceito dogmático de culpabilidade e insuficientes para atribuir desvalor ao vetor em sede de individualização da pena.

Nessa linha interpretativa:

“(...) No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso,
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023).

Os motivos do crime configuram os elementos que precedem e impulsionam a conduta do agente, servindo à aferição do grau de reprovação social da ação pelo julgador.

Nesse contexto, a fundamentação apresentada pela magistrada mostra-se legítima, pois está amparada em dado concreto que evidencia a gravidade da ação e o desprezo do réu pelo bem jurídico protegido, expresso na banalidade e na desproporção de sua reação.

Excluído o desvalor atribuído ao vetor da culpabilidade, mantêm-se as valorações negativas referentes aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, ajustando-se a pena-base para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, constata-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, motivo pelo qual a pena é majorada em 01 (um) mês de detenção, fixando-se a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2.3. Pena definitiva

Ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

3. PENA DE MULTA

A defesa sustenta a inexistência de fundamentação específica quanto ao cálculo da pena de multa.

O pedido, contudo, resta prejudicado.

A sentenciante fixou a sanção pecuniária nos seguintes moldes:
“Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual
fixo 1.000 (mil) dias-multa
”
(
sic,
id. 308208876).

Consoante o disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal, a pena de multa deve levar em conta a capacidade econômica do réu e observar os limites de 10 a 360 dias-multa, calculados entre um trigésimo e cinco vezes o salário mínimo vigente.

Todavia, considerando que a multa fixada decorria exclusivamente da condenação pelo crime de dano qualificado, a absolvição quanto a esse delito torna prejudicado o pedido de revisão da sanção pecuniária, já integralmente afastada.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
absolver
o apelante
Jeferson Fagundes Santana
da imputação do crime de dano qualificado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, com relação ao crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º),
afastar
a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025